Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-52.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CLUBE DE HOSPEDAGEM. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar a rescisão do contrato “clube de hospedagem” sem ônus para o consumidor. O juízo de origem concluiu que a alteração unilateral do contrato realizado pela ré/recorrida foi decorrente da Pandemia da Covid-19 e também precedida de notificação ao recorrente, razão pela qual não vislumbrou nenhum dano patrimonial a ser indenizado.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida teria alterado unilateralmente o contrato de plano de hospedagem, diluindo de forma injusta os benefícios originalmente pactuados. Afirma que o plano contratado haveria sido reclassificado para o mais básico, com a redução dos números de diárias disponíveis. Exemplifica que na categoria originalmente contratada, em determinada rede hoteleira, ela utilizaria 4 (quatro) diárias, com complemento médio de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), para se hospedar por 4 (quatro) dias. Na nova classificação ela teria que dispor de 29 (vinte e nove diárias) para se hospedar pelo o mesmo período. Sustenta que as notificações (e-mail) informando a implementação das mudanças, foram feitas pouco antes das mudanças e por isso ela teria sido impedida de refletir sobre eventual manutenção do contrato. Por último, defende que os valores pagos mensalmente devem ser restituídos, pois a diárias não foram utilizadas.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
5. Contrarrazões apresentadas ID. 58888693. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal está limitada a análise de eventual ocorrência de danos materiais em favor do recorrente.
8. Conforme relatado na sentença, o autor/recorrente “Diz que em janeiro de 2019 contratou com a requerida plano denominado “Tranquilidade” que lhe assegurava 7 (sete) diárias por um valor mensal de R$ 215,00. Porém, aduz que a ré alterou unilateralmente o contrato e criou novas categorias para o plano: “Completo, Ideal, Exclusivo, Requinte, Plus e Black”, mas que o requerente foi reenquadrado no plano mais básico, o “completo”. Esclarece que a forma de marcar a hospedagem foi alterada, pois as diárias contratadas não mais refletiam a quantidade de diárias que o cliente poderia utilizar. Nesse aspecto, argui que a nova regra que exige, absurdamente, o equivalente a 29 diárias para uma estadia de apenas 4 dias, ao contrário do que foi pactuado anteriormente entre as partes.”
9. Inicialmente ressalto que o conflito estabelecido entre as partes ocorreu durante a Pandemia da Covid- 19 (de 11/03/2020 a 05/05/2023), conforme estabelecido pela Organização Mundial da Saúde – OMS. Porém em nenhum momento foi comprovado nos autos que as alterações contratuais pela recorrida ou a ausência de utilização do plano de hospedagem pelo recorrente se deu em razão da referida pandemia.
10. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
11. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
12. Ao analisar detidamente os autos percebo que a recorrida não zelou pela clareza das informações prestadas ao consumidor. Conforme o teor dos e-mails enviados aos seus clientes, a ela afirma que “A nova forma Montreal de reservar hotéis irá te surpreender” com “mais disponibilidade, flexibilidade e liberdade”, ID. 58888662.
13. Em outro e-mail (ID. 58888663) ela garante: “A partir do dia 15/01, os planos Tranquilidade e Conforto passam a se chamar Completo e Ideal, respectivamente. Com essa mudança, teremos mais vantagens em sua Assinatura: agora você não precisa se preocupar com taxas extras como complemento e o regime de alimentação. Já tá tudo incluso no seu plano! E fique tranquilo, pois o valor da sua mensalidade continua o mesmo*!”
14. Noutro prisma, observo que o recorrente não se desonerou do seu ônus probatório, haja vista ter apresentado reservas e simulações de reservas em períodos distintos, sendo que o valor das diárias na atividade hoteleira varia muito de acordo com a época do ano.
15. Trago como exemplo a simulação de reserva que o recorrente juntou ID. 58888337 – Pág. 3. O serviço foi agendado o mês de dezembro, ou seja, a época de alta nos preços dos hotéis (art. 6o da Lei no 9.099/95) e não por ser comparado com os meses de agosto ID. 58888358 e outubro ID. 58888659, período no qual o recorrente ficou hospedado anteriormente.
16. Sendo assim, corroboro com entendimento exposto na sentença no sentido de que “o requerente também não comprovou qualquer prejuízo material decorrente da migração do seu plano. Diante desse cenário, o requerente faz jus unicamente à rescisão do contrato, sem ônus, vez que ninguém é obrigado a contratar se assim não desejar, ou a se manter sob um contrato que entende ser desvantajoso.” Dessa forma, mantenho a sentença.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.